Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-60.2022.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001287-60.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ERONEUDE ALMEIDA SOUSA - CPF: 023.730.183-06 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEITON GOMES RIBEIRO - CPF: 009.086.171-00 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE ARRUDA CORREA - CPF: 043.170.711-18 (ASSISTENTE), RAIMUNDO NONATO GOMES - CPF: 249.838.702-10 (ASSISTENTE), LETICIA SABRINA BELFORT CUTRIM - CPF: 627.438.403-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DEBATE SOBRE ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a acusada pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), em razão de tentativa de matar a vítima com golpes de faca, motivada por inconformismo com o relacionamento de seu ex-companheiro com a ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação;
(ii)
verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal em razão da ausência de
animus necandi
; e
(iii)
apurar se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com referência expressa aos elementos de prova — depoimentos, laudos periciais e circunstâncias fáticas — que formaram a convicção do juízo, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988.

4.

A alegada nulidade por ausência de motivação não se configura, pois a decisão apreciou de forma suficiente as teses defensivas e indicou razões jurídicas e probatórias para rejeitá-las, sendo desnecessária a resposta pormenorizada a todos os argumentos das partes.

5.

A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca de ausência de
animus necandi
, o que não ocorre quando subsistem indícios de dolo homicida. No caso, o conjunto probatório — golpes de faca desferidos na região abdominal, pluralidade de ferimentos, uso de arma branca e contexto de ciúmes e emboscada — revela indícios suficientes de intenção de matar, impondo a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme entendimento do STJ.

6.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, pois há indícios de que o crime decorreu de inconformismo da acusada com o término do relacionamento e foi praticado mediante ataque surpresa, circunstâncias que devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

7.

O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia implicaria invasão da competência constitucional do Júri, que deve decidir, à luz das provas, sobre sua efetiva configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia atende à exigência constitucional de motivação quando indica as provas e fundamentos que justificam a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal é inadmissível quando houver indícios de animus necandi, devendo prevalecer o princípio do juiz natural. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”
.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2o, II e IV, 129 e 14, II; CPP, art. 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/09/2014; STJ, REsp 1.832.148/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/02/2020; STJ, AgRg no REsp 1.128.806/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 26/06/2015; STJ, HC 467.904/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/05/2019; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 02, DJE 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ERONEUDE ALMEIDA SOUSA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ERONEUDE ALMEIDA SOUSA
em face da r. decisão de ID 305754441, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que a
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2o, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID 305754453, a recorrente, argui,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
, por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois ausente fundamentação específica quanto à manutenção das qualificadoras e à rejeição da tese de desclassificação.

No mérito, pugna pela
desclassificação
da conduta para o
crime de lesão corporal
, ao argumento de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o
decote das qualificadoras
, por serem manifestamente improcedentes. Em arremate, realiza o prequestionamento de dispositivos legais, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões de ID 305754455, o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio da decisão de ID 305754457, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 314962362, opina pela
rejeição da preliminar
de nulidade e, no mérito, pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como primeira vertente recursal,
a defesa argui a nulidade da decisão de pronúncia por vício de fundamentação, tanto no que concerne à rejeição da tese desclassificatória quanto à manutenção das qualificadoras, o que configuraria ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Sem razão
, contudo.

Da atenta leitura da decisão impugnada, denota-se que a autoridade judiciária colacionou os termos da denúncia, assim como indicou e pormenorizou os termos dos depoimentos que influíram na sua convicção, após o que rechaçou as teses defensivas com fulcro nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Ademais,
o pedido de desclassificação para lesão corporal não encontra amparo nos autos, pois há elementos que indicam o dolo homicida
, impossibilitando a alteração da tipificação nesta fase processual.

Acerca das qualificadoras do § 2°, incisos II e IV, essas também
deverão ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular
, porquanto há
indícios de motivação fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Na verdade, a aplicação do princípio in dubio pro societate se faz necessária, haja vista que os contornos pelos quais os fatos que se sucederam para tentativa de ceifar a vida da vítima não cuidam de demonstrar, de forma clarividente, a inexistência das qualificadoras alhures”.
(
sic
– ID 305754441 - Pág. 8) – Destaquei.

Embora a análise da tese de desclassificação tenha sido concisa, observa-se que o julgador fez clara menção ao acervo probatório examinado nos parágrafos anteriores da própria decisão, nos quais foram transcritos e valorados os depoimentos da vítima
Letícia Sabrina Belfort Cutrim
, dos policiais militares
Cleiton Gomes Ribeir
o e
Luiz Felipe Arruda Corrêa
, bem como sopesados os termos dos laudos periciais constantes nos autos.

Dessa forma, a referência à existência de
“elementos que indicam o dolo homicida”
(sic), aliada à análise probatória constante do mesmo
decisum
, mostra-se suficiente para satisfazer a exigência legal nesta fase processual, porquanto a apreciação aprofundada do
animus necandi
constitui matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

O mesmo raciocínio aplica-se à manutenção das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a análise conjunta dos termos da denúncia, transcritos na decisão, e dos depoimentos colacionados pelo julgador revela a existência de indícios mínimos de que a ação ilícita perpetrada pela recorrente decorreu do inconformismo com o término do relacionamento com seu ex-companheiro, o qual já mantinha vínculo afetivo com a vítima, bem como de que a conduta foi praticada mediante elemento surpresa, dificultando sobremaneira a defesa da ofendida.

Destarte, diferentemente do sustentado nas razões recursais, é possível extrair do ato decisório os elementos probatórios e as razões que levaram à pronúncia da recorrente, nos exatos termos da denúncia, aplicando-se ao caso concreto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(HC 296.381/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – grifei.

Cumpre registrar, outrossim, o pacífico entendimento de que “
o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ – REsp 1.832.148/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – destaquei.

Desta feita,
REJEITA-SE

a tese de nulidade, ante a ausência de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verifica-se, dos autos, que a recorrente
ERONEUDE ALMEIDA SOUZA
foi
denunciada
pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma tentada (art. 14, inciso II), todos do Código Penal, fato este narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 02 de maio de 2022, por volta das 17h50min, em via pública, no município de Peixoto de Azevedo/MT, a denunciada
ERONEUDE ALMEIDA SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus necandi, por motivo fútil, utilizando uma faca,
tentou matar a vítima Letícia Sabrina Belfort Cutrim
, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme se extrai do caderno investigativo, a denunciada convivia maritalmente com Raimundo Nonato Gomes, atual namorado da vítima, e com ele teve dois filhos, estando, na data do fato, separados.

Naquele dia, a vítima Letícia estava acompanhada de Raimundo, que foi levá-la em casa e, ao abrir a porta do veículo, foi surpreendida pela denunciada, que começou a agredi-la puxando os seus cabelos. Na tentativa de cessar a injusta agressão, a vítima desferiu um soco contra o rosto da denunciada, momento em que esta, utilizando uma faca, desferiu dois golpes contra a ofendida na região abdominal, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado na p. 40/42.

Posteriormente, a vítima conseguiu se desvencilhar, ao passo em que foi levada ao hospital.

O crime foi cometido por
motivo fútil
, consistente no inconformismo da denunciada quanto ao relacionamento de seu ex-companheiro com a vítima. Além disso,
utilizou-se o ataque surpresa, que dificultou a defesa da ofendida
”.

(
sic
– ID 305754362 - Pág. 2) – Destaquei.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo

pronunciou
a recorrente
ERONEUDE ALMEIDA SOUZA
nos exatos termos da denúncia, contexto esta em que ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DA PRENTENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL:

Nos termos relatados, a defesa almeja a
desclassificação da conduta imputada à recorrente para o crime de lesão corporal
, previsto no artigo 129 do Código Penal, sob o argumento de que não restou demonstrado o a
nimus necandi,
isto é, a sua intenção de matar outra pessoa.

A pretensão
não deve
prosperar
.

Como é cediço, a
desclassificação
almejada pela defesa, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a
conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do pedido formulado pela ora recorrente depende necessariamente da
demonstração inequívoca
nos autos de
que a conduta praticada, à toda evidência, não apresentou o dolo exigido ou configura outro delito que não doloso contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
e
TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

No caso concreto, há pluralidade de narrativas sobre o fato ilícito, vislumbrando-se que a versão acusatória se ampara, precipuamente, nos depoimentos prestados pela vítima
Letícia Sabrina Belfort Cutrim
, que, em ambas as fases processuais, afirmou que a recorrente
ERONEUDE
não aceitou o término do relacionamento com
Raimundo
, tampouco o fato de ele estar se relacionando com outra pessoa. Relatou, ademais, que, na data dos fatos, ao descer do automóvel pertencente a
Raimundo
, com o intuito de ingressar em sua residência, foi surpreendida pela ação da recorrente, que lhe desferiu dois golpes de faca na região do abdômen, cessados apenas após a intervenção de
Raimundo
, o qual arrancou com o veículo e a conduziu ao hospital.

À guisa de contextualização, transcreve breves excertos constantes na decisão de pronúncia,
in verbis
:

“(...)
“QUE não conhece a vítima;
QUE a vítima namora o ex-marido da suspeita; QUE eles estão separados há um ano; QUE a suspeita não aceita a separação
; QUE o namorado da vítima mora sozinho com os filhos dele que são da suspeita também; QUE na data dos fatos estava vindo da casa de seu namorado com ele; QUE seu namorado foi deixar a vítima na casa dela; QUE ficaram um tempinho parados na frente da casa vítima;
QUE quando a vítima abriu a porta do carro para descer, só deu tempo de colocar um pé para fora e a suspeita já grudou em seu cabelo;
QUE
a suspeita chegou por trás do carro, que estava escondida esperando para atacar a vítima
;
QUE então a vítima para se desvencilhar da suspeita lhe deu um soco no rosto
; QUE em ato continuo a suspeita sacou a faca e desferiu dois golpes na vítima;

QUE quando a suspeita lhe desferiu o segundo golpe a declarante não sabe dizer como, seu namorado conseguiu por a mão na frente e a empurrar; QUE então a vítima puxou a porta e seu namorado arrancou com o carro levando a vítima para o hospital
”(sic
– Decisão de Pronúncia, ID 305754440 - Pág. 4) – Destaquei.

“Vítima
: Sim.
Então eu estava com o ex dela, é o Raimundo
, não é isso, e daí
eles estavam separados e daí ela estava pro Maranhão
, e daí depois disso, eu
descobri que ela estava seguindo a gente uma semana
e
daí eu descendo na porta de casa.
(...)
na hora que eu abri a porta do carro, ela já veio aí falou bem assim, não te disse que eu ia te garrar
? E daí eu nem conhecia ela.
Daí foi se ela meteu a faca duas vezes e eu nem conheço ela.

(
...)
Promotora
: E você acha que ela deu as duas facadas, foi embora? Ou você acha que só cessou a agressão porque o Raimundo acelerou o carro e impediu?

Vítima
:
Eu acho que se ele não tivesse saído, ela tinha dado mais
, entendeu.
Ela só não deu mais porque ele saiu
.

Promotora: E ele arrancou com carro?

Vítima: Sim”.
(
sic
– Decisão de Pronúncia, ID 305754440 - Pág. 5) – Destaquei.

In casu
, os depoimentos da vítima guardam sintonia com o teor do Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual evidencia que a conduta da recorrente atingiu a região do abdômen da ofendida, causando-lhe lesões graves, com potencial risco à vida, a ser inferido mediante exame complementar (ID 305753899 – pág. 21), assim como se encontram amparados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
Luiz Felipe Arruda Corrêa
e
Cleiton Gomes Ribeiro
.

Sob o crivo do contraditório
, as testemunhas afirmaram, em apertada síntese e em linhas gerais, que, segundo declarações prestadas por
Raimundo
, houve uma breve discussão entre as duas mulheres, seguida de empurrões, momento em que a recorrente sacou um canivete ou pequena faca e desferiu golpes na vítima, evadindo-se, em seguida, para o município de Matupá.

Especificamente quanto aos termos do exame de corpo de delito, malgrado a defesa busque desacreditá-lo sob o argumento de que os exames complementares ainda não foram realizados, subsistem relatos judiciais da vítima no sentido de que permaneceu internada por dois dias para os cuidados necessários — circunstância que deve ser considerada, ao menos nesta fase, na avaliação da gravidade dos ferimentos decorrentes da ação atribuída à recorrente e do potencial risco à vida da vítima.

É dizer, portanto, que os elementos probatórios destacados são, por ora, suficientes para amparar a possível existência de
animus necandi
por parte da recorrente, sobretudo em razão da
natureza do instrumento
utilizado na execução da conduta – arma branca –, da
multiplicidade dos golpes
, do
tempo necessário para o atendimento médico
, e, principalmente, da
região atingida
, considerada
área vital do corpo humano
e de
elevada letalidade
.

Noutro viés, conforme mencionado pela defesa, a versão acusatória não se apresenta como a única existente nos autos, pois,
em juízo
,
Raimundo Nonato Gomes
e a recorrente
ERONEUDE
, que haviam retomado o relacionamento amoroso e residiam em harmonia na mesma residência, atribuíram à vítima,
Letícia
, a responsabilidade pelo início dos fatos e buscaram legitimar eventual tese de legítima defesa, veja:

“(...) Informante:
Eu vi
primeiro a Letícia agarrou nos cabelos da Eroneude e baixou, né
. Que ela parece que é maior um pouco, né? Baixou aí pra baixo e parece que
até deu um soco nela, aí puxou para dentro de casa
, aí eu aí eu desci, arrudiei a caminhonete.
Quando eu cheguei lá, ela já vinha voltando
, né. Aí logo se foi coisa de 40 segundos, separar. Aí
a Neide correu para o carro dela e aí eu peguei a outra e fui abrindo o carro
. Calma, aquele negócio ali que ele foi, que aconteceu aí nisso ela disse que estava ferida.

Promotora: Tá, mas e essa faca da onde que surgiu?

Informante:
Não sei se ela apareceu la pra dentro de casa essa faca, eu não sei
, eu não vi essa faca”
(
sic
– Depoimento de
Raimundo Nonato Gomes
, Alegações finais ID 305754455 - Pág. 8) – Destaquei.

“(...) Juiz: Tá. E essa questão da facada que que aconteceu?

Ré:
A gente tava discutindo, daí depois ela me deu um soco e começou a me agredir
.
Daí eu vi que ela tava pegando algo, não sei. E nesse momento, quando eu olhei, ela tava com uma faca na mão e eu tentei tomar dela. Tomei a faca dela e a gente enquanto tava brigando na confusão, eu acabei é machucando ela, né
. Eu até imaginava que não teria machucado, mas aconteceu”
(
sic
– Depoimento da ré
Eroneude Almeida Sousa,
Alegações finais ID 305754455 - Pág. 11) – Destaquei.

Ao revés do sustentado pela defesa, tal atuação
não resulta na desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, por suposta ausência de
animus necandi
, mas, ao contrário, suscita ainda mais dúvidas quanto à efetiva existência do elemento subjetivo do tipo penal imputado, sobretudo diante da pluralidade de versões apresentadas sobre o desenrolar dos fatos.

Diante desse cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por se tratar de matéria diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe a apreciação aprofundada e exauriente da prova,
ex vi
do REsp n. 1.840.262/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG- Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia da recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem absolutamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grife

Da atenta leitura da exordial acusatória, denota-se que o
Parquet
atribuiu ao crime a qualificadora referente ao
motivo fútil
, em razão de este ter decorrido do inconformismo da recorrente diante do término do relacionamento amoroso com
Raimundo
, assim como imputou a qualificadora relativa ao

recurso que dificultou a defesa da vítima
, haja vista que o ataque ocorreu de forma repentina, com
surpresa
, no momento em que
Letícia
descida do veículo de
Raimundo
com o intuito de ingressar na sua residência.

Em relação à qualificadora referente ao
MOTIVO FÚTIL
, a recorrente aduz, inicialmente, que os fatos decorreram de
“tensão emocional”
ou ainda,
“conflito emocional circunstancial”
principiado pela vítima; e, noutro viés, menciona que a aventada motivação passional, pautada nos ciúmes, conforme sustentado pelo
Parquet
, não ressaiu minimamente comprovada nos autos.

Sem razão
, contudo.

Em que pese a defesa sustentar a existência de prévia
“tensão emocional”
ou, ainda, de
“conflito emocional circunstancial”
entre a recorrente e a vítima, tal particularidade, por si só, não se revela suficiente para afastar a qualificadora em questão.

Isso porque é pacífico o entendimento de que
“(...) a alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora (...).”
(STJ – AgRg no AREsp 1.449.089/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 25/6/2019) – grifei.

Outrossim, consoante delimitado no capítulo anterior, subsistem indícios mínimos de que a motivação do crime decorreu do inconformismo da recorrente com o término de seu relacionamento com
Raimundo
, o qual, à época dos fatos, mantinha envolvimento amoroso com a vítima.

Nesse contexto, a vítima,
Letícia Sabrina Belfort Cutrim
, afirmou
em juízo
que o ataque foi perpetrado pela recorrente, a qual, movida por inconformismo diante do término do relacionamento com
Raimundo
, surpreendeu-a em frente à sua residência, desferindo-lhe golpes de faca, ao mesmo tempo em que rememorava a promessa de que lhe causaria algum mal por estar se relacionando com seu ex-companheiro.

No mesmo sentido, os policiais
Luiz Felipe Arruda Corrêa
e
Cleiton Gomes Ribeiro
relataram
em juízo
que, conforme as informações colhidas durante a investigação, o crime foi motivado pela não aceitação, por parte da recorrente, do relacionamento entre seu ex-companheiro e a vítima. Relataram, ainda, que a acusada teria retornado de surpresa à cidade de Peixoto de Azevedo e, ao encontrar o casal, desferido golpes de faca contra Letícia, evadindo-se do local em seguida.

Tal conjuntura é suficiente para evidenciar possível
desproporcionalidade
entre o suposto motivo e a conduta ilícita praticada, assim como o bastante para atrair o entendimento de
que
“
cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
”
(AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). (AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022) – destaquei.

Dessa forma, diante da plausibilidade jurídica da qualificadora imputada, impõe-se sua manutenção na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar, no julgamento de mérito, sobre sua efetiva configuração, conforme as peculiaridades do caso concreto e a valoração das provas produzidas em plenário.

No que tange à qualificadora do
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
,
diferentemente do sustentado nas razões recursais, subsistem evidências mínimas de que a conduta realizada pela recorrente foi sorrateira e inesperada.

Nesse viés, destacam-se os depoimentos da vítima
Letícia Sabrina Belfort Cutrim
, bem como dos policiais militares
Luiz Felipe Arruda Corrêa
e
Cleiton Gomes Ribeiro
, os quais evidenciam que a conduta ilícita em questão foi perpetrada mediante
elemento surpresa
, uma vez que o ataque ocorreu no momento em que a ofendida descia do veículo de
Raimundo
com o intuito de adentrar em sua residência.

Considerando que as declarações da vítima já foram colacionadas no tópico anterior, e com o objetivo de contextualizar os fatos, transcrevo, a seguir, apenas os depoimentos dos policiais militares, constantes nas alegações finais,
in verbis
:

“(...) Testemunha: É ele levou ela para o hospital e posteriormente a gente conversou com ele, levantamos informações, é da onde ela poderia ter ido, entre outras coisas que que havia acontecido. É,
acionamos a guarnição de Matupá, que ela tem uma residência lá, né
, é na qual a guarnição de Matupá é fez a detenção dela lá. Fomos lá, pegamos ela e levamos pra delegacia pra fazer o boletim de ocorrência (...). É,
acho que ele estava tendo um caso com a moça em questão e a outra ela tinha viajado alguma coisa assim. E ela tinha voltado de surpresa e parou lá na casa, lá na frente da casa. E na hora que eles desceram ela já desferiu já os golpes de faca, né
? Aí ela pegou rumo, ignorado, que a princípio foi a casa dela em Matupá. E só, essa foi a questão”.
(
sic
- Depoimento de
Luiz Felipe Arruda Corrêa
– ID 305754435 - Pág. 6).

“(...) Promotor: Entendi, mas os golpes também foram de surpresa ou só ela chegou de surpresa e aí depois teve. O senhor não recorda disso?

Testemunha: Ela chegou de surpresa e já partiu para cima da vítima.

Promotor: Entendi.
Então ela chegou de surpresa, já esfaqueando a vítima.

Testemunha:
Isso
. (...).”
(
sic
– Depoimento de
Cleiton Gomes Ribeiro
, ID 305754435 - Pág. 8) – Destaquei.

Destarte, há indícios mínimos quanto à possibilidade de surpresa no ataque, razão pela qual não há como concluir de plano, tal qual se pretende, pela manifesta improcedência da majorante do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal.

Acerca da temática, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“(...) é inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa
(...)” (STJ - HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) – grifei.

Desta feita, diante do acervo probatório amealhado nos autos, reputo inadmissível o decote das qualificadoras, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciada a recorrente.

3. PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
ERONEUDE ALMEIDA SOUSA
nos autos da ação penal n. 1001287-60.2022.8.11.0023, rejeito a
preliminar de nulidade e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo
Juízo da 2.a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025